Tribunal: TJES
Processo: 5008984-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008984-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALDAIR FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.132 DO STJ. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

2.
Muito embora seja assente o entendimento de que a via dos embargos de declaração não é adequada para o reexame de matéria decidida, há circunstâncias em que o próprio Superior Tribunal de Justiça autoriza a modificação da decisão embargada, notadamente nos casos em que há modificação de jurisprudência de Corte hierarquicamente superior, cuja jurisprudência merece estrita observância.

3.
Dessa forma, considerando que a jurisdição desta instância recursal ainda não se encerrou, merece acolhimento o presente recurso, para que seja adequado o julgamento à evolução jurisprudencial firmada no Superior Tribunal de Justiça e, assim, evitar posterior necessidade de juízo de retratação, em caso de interposição de recurso excepcional.

4.
O
c. STJ julgou, recentemente, os Recursos Especiais n°s 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, como paradigmas da controvérsia repetitiva acerca da comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária (Tema nº 1.132/STJ).

5. No julgamento, foi fixada a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro
”.

6.

No
caso vertente, o

embargante comprovou, em sede de contrarrazões do recurso do agravo de instrumento, que o AR teria sido devolvido pelo fato de
que
“Não Existe o Número”,
de modo que
foi enviada notificação ao devedor pelo Banco Embargante, pela via postal com aviso de recebimento, para o mesmo endereço que consta do contrato de financiamento firmado entre as partes
, o que atende aos requisitos julgados necessários pelo c. STJ para configuração da mora.

7.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5008984-83.2023.8.08.0000

EMBTE
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

EMBDO
:
ALDAIR FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração interposto
p
or

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

em face d
o acórdão de I
d
nº
6906058
,
que
deu provimento ao a
gravo de instrumento por
ALDAIR FERREIRA DOS SANTOS
,

para revogar a antecipação de tutela deferida na origem, ante a inexistência de probabilidade do direito.

Em suas razões
(
Id nº
6983830
)
,
o
r
ecorrente
argumenta,
em síntese, a existência de contradição na decisão colegiada, uma vez que é dispensável a prova do recebimento da notificação extrajudicial, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, para fins de comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a teor do
T
ema 1.132 julgado pelo C. STJ.

E
mbora intimado, o embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

P
ois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

Muito embora seja assente o entendimento de que a via dos embargos de declaração não é adequada para o reexame de matéria decidida, há circunstâncias em que o próprio Superior Tribunal de Justiça autoriza a modificação da decisão embargada, notadamente nos casos em que há modificação de jurisprudência de Corte hierarquicamente superior, cuja jurisprudência merece estrita observância.

Dessa forma, considerando que a jurisdição desta instância recursal ainda não se encerrou, merece acolhimento o presente recurso, para que seja adequado o julgamento à evolução jurisprudencial firmada no Superior Tribunal de Justiça e, assim, evitar posterior necessidade de juízo de retratação, em caso de interposição de recurso excepcional.

No caso dos autos, o acórdão embargado
reformou a decisão
primeva
que havia deferido a medida liminar
na ação de busca e apreensão, ao fundamento de que
o simples envio de e-mail ao devedor não seria o suficiente para a comprovação da mora.

C
ontudo, destaco que o embargado, ainda em sede de contrarrazões do agravo de instrumento, já havia afirmado que apenas encaminhou a notificação ao endereço eletrônico do embargado após o retorno negativo da notificação enviada ao seu endereço físico, conforme documento juntado no Id nº 6167799.

Como se sabe,
o c. STJ julgou, recentemente, os Recursos Especiais n°s 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, como paradigmas da controvérsia repetitiva acerca da comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária (Tema nº 1.132/STJ).

No julgamento, foi fixada a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro
”.

Na ocasião, a Segunda Seção daquela Corte Superior definiu, por maioria, que é
desnecessária a efetiva entrega
da notificação, bastando que seja
enviada
ao endereço constante do contrato.

O caso se amolda, portanto, à tese vinculante fixada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque,
o embargante comprovou, como dito antes, em sede de contrarrazões do recurso do agravo de instrumento, que o AR teria sido devolvido pelo fato de
que
“Não Existe o Número”,
de modo que
foi enviada notificação ao devedor pelo Banco Embargante, pela via postal com aviso de recebimento, para o mesmo endereço que consta do contrato de financiamento firmado entre as partes
, o que atende aos requisitos julgados necessários pelo c. STJ para configuração da mora.

Assim, merece
ser mantida
a
decisão primeva
, para que seja reconhecida a configuração do devedor em mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes,
negar
provimento ao recurso de a
gravo de instrumento, consequentemente, manter incólume o r. decisum objurgado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integralmente, o voto do relator.